Tribunal: STF
Processo: ARE 1440197
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 86):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA OU APOSENTADORIA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 



    1. É firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que os atos administrativos podem ser revistos pela própria Administração Pública (súmula n.º 473 do STF), desde que observado o prazo legal. Como consectário lógico, não cabe a invalidação daquele, cujos efeitos consolidaram-se pelo decurso do tempo, prevalecendo, nesse caso, o interesse público na estabilidade da relação jurídica existente entre o Poder Público e seu jurisdicionado, salvo comprovada má-fé deste. 



    2. A mera averbação de tempo de serviço rural no assentamento funcional do servidor público não lhe confere, automaticamente, o direito ao cômputo desse período, para todos os efeitos legais - incluída a concessão de abono de permanência e aposentadoria estatutária -, independentemente de recolhimento de contribuições previdenciárias. Isso porque o registro (ou certificação) de períodos laborados pelo servidor público não vincula decisão posterior do órgão, a ponto de impedi-lo de proceder à valoração do tempo de serviço/contribuição no momento da concessão de benefícios, à luz da legislação de regência, pois não constitui ato passível de consolidar situação jurídica e gerar direito adquirido à inativação, que reclama atos sequenciais. 



    3. Consoante orientação firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça (Tema STJ n.º 609), o segurado que tenha provado o desempenho de serviço rurícola em período anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991, embora faça jus à expedição de certidão nesse sentido para mera averbação nos seus assentamentos, somente tem direito ao cômputo do aludido tempo rural, no respectivo órgão público empregador, para contagem recíproca no regime estatutário se, com a certidão de tempo de serviço rural, acostar o comprovante de pagamento das respectivas contribuições previdenciárias, na forma da indenização calculada conforme o dispositivo do art. 96, IV, da Lei n. 8.213/1991”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Docs. 91 e 93), foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 108).



    No Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO (Doc. 115), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, inicialmente, a nulidade do acórdão recorrido, pois não houve manifestação sobre todos os pontos sustentados pela parte nas razões dos Embargos de Declaração, violando, assim, os arts. 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988.



    Quanto ao mais, alega-se que o julgado, ao dar apenas parcial provimento ao apelo da UNIÃO, confirmando a decadência para que a Administração Pública proceda ao cancelamento da averbação nos assentamentos funcionais do autor, violou os arts. 37; 40; 71; 201, § 9º; e 202, § 2º, da CF/1988. Para tanto, foram os seguintes os fundamento da recorrente (Doc. 115, fls. 17):



    “Alega o autor ainda, que o ato que averbou o seu tempo de serviço rural não poderia ser anulado pela administração, pois, estaria imutável em razão da prescrição administrativa prevista na Lei n. 9.784/99. 



    Não procede, porém, dito argumento. Pelo simples fato de que não há que se falar em decadência ou prescrição administrativo no tocante a atos administrativos ilegais, como no caso, pois estes são nulos de pleno direito, podendo e devendo ser anulados pela administração de ofício a qualquer tempo, sem gerar direitos ou obrigações a qualquer parte.



    […]



    Indubitavelmente, […] tanto a jurisprudência como o ordenamento jurídico legal pátrio assentaram o entendimento de que os atos administrativos praticados em desconformidade com a lei, como ocorre no presente caso, são ilegais e, assim, nulos de pleno direito; podendo e devendo ser anulados pela administração a qualquer tempo.”



    Ressalta-se que a Lei n. 8.213/1991, com a sua alteração pela MP 1.523, deixa claro que o tempo de serviço rural para fins de aposentadoria no serviço público exige a comprovação do pagamento da contribuição previdenciária no período pretendido; ou a indenização das contribuições que seriam devidas, todavia, a parte autora não logrou êxito em comprovar os recolhimentos das contribuições (Doc. 115, fl. 27).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por ROQUE HAEFLIGER (Doc. 124), com espeque no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVI, e 201, § 9º, da CF/1988; e o art. 4º da EC 20/1998, ao dar parcial provimento ao apelo da União, reformando a sentença de procedência para o fim de declarar a inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, ao fundamento de que a declaração de nulidade de atos inconstitucionais não se submete a prazo decadencial.



    Aduz que, em 26/7/2011, foi surpreendido com a desaverbação do tempo de serviço laborado entre 23/2/1970 e 5/10/1977, período em que trabalhou em atividade rural, tendo sido, por consequência, indeferido o pedido do benefício de abono por permanência, ao fundamento de que não houve a comprovação do tempo de contribuição. 



    Assevera que até a edição da EC n. 20/98, vigorava o conceito de “tempo de serviço”, em que o seu reconhecimento no âmbito dos regimes de previdência não dependia, necessariamente, de recolhimento de contribuição, a exemplo do serviço público e a atividade rural em regime de economia familiar (Doc. 124, fl. 14). 



    Afirma que a alteração do regime jurídico por norma superveniente não pode exigir algo que anteriormente a legislação não exigia, no caso, exercício de atividade rural com contribuição (Doc. 124, fl. 14).



    Acresce que a obrigatoriedade do recolhimento foi instituída somente com a MP n. 1.523/1996, publicada em 11/11/1996, data em que já havia sido deferida a averbação da CTC (Doc. 124, fl. 18).



    Nessa linha, pondera que inexistente qualquer obrigação de contribuição no período em que o Recorrente exerceu atividade rural, este goza do direito adquirido à qualificação jurídica do tempo de serviço de acordo com a legislação vigente à época da prestação do serviço (Doc. 124, fl. 15).



    Assevera que, diversamente do pontuado na origem, o ato administrativo de averbação do período laborado em atividade rural é constitucional, tendo o recorrente direito adquirido à qualificação jurídica do tempo de serviço de acordo com a legislação vigente à época da prestação do serviço (Doc. 124, fl. 20).



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE da UNIÃO no que se refere à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988, aplicando-se, no ponto, a tese fixada no Tema 339 da repercussão geral. Quanto ao mais, o RE foi inadmitido ao fundamento de que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Doc. 141).



    No Agravo, a UNIÃO alega que o Tema 339/RG não se aplica ao presente caso, bem como que houve violação direita à Constituição (Doc. 152).



    Da mesma forma, o Juízo de origem inadmitiu o RE interposto por ROQUE HAEFLIGER ao fundamento de que a matéria está situada no âmbito infraconstitucional (Doc. 139).



    No Agravo, ROQUE HAEFLIGER alega que houve violação direta à Constituição (Doc. 149).



    É o relatório. Decido. 



     



    Dada a similitude das razões recursais, bem como dos fundamentos do acórdão recorrido para resolver a controvérsia, passo à análise conjunta dos Recurso Extraordinários.



    De início, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à alegação de afronta ao art. 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Acerca do prazo decadencial para que a Administração Pública possa anular seus atos, a análise de tal questão está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 9.784/1999), de forma que eventual violação à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta. Nessa linha:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.12.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. TERMO A QUO. ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL Nº 9.784/1999. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO ESPECIALISTA EM EXTENSÃO RURAL. DEFINIÇÃO DE CARGO TÉCNICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 9.784/99). Precedentes. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 839 da repercussão geral, o qual trata de matéria diversa da discutida nestes autos. 3 Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1.008.095-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 9/5/2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. AVERBAÇÃO. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. LEI 9.784/1999. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para a sua apreciação se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE 1.173.745-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decadência. Lei 9.784/99. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Possibilidade de a Administração anular seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornam ilegais. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 950814 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe. 18/05/2016).



    No que concerne à necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao período de atividade rural para fins de aposentadoria ou abono de permanência, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA – TRIBUNAL DE CONTAS – TEMPO DE TRABALHO RURAL – CONTAGEM – CONTRIBUIÇÃO. Não havendo recolhimento de contribuição, não cabe a contagem do tempo de serviço rural – § 9º do artigo 201 da Constituição Federal” (MS 28.137, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/3/2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM RECÍPROCA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.240.511-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 26/8/2020).



    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DA UFSC. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO TCU. ART. 54 DA LEI 9.784/99. DECADÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CORRESPONDENTES. NECESSIDADE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA, NO CASO, DOS TEMAS 339 E 660 DA RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA 445 DA RG. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. Estes novos embargos são reiteração de argumentos postos nos primeiros declaratórios. 3. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC” (RE 1.264.679 ED-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/10/2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGALIDADE DA APOSENTAÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 1. A contagem do período de exercício de atividade rural como tempo de serviço para aposentadoria de servidor público exige a comprovação do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AC 2651 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe. 30/11/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente